Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706156-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JABERVANI OLIVEIRA MELO DESPACHO Diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal[1], no sentido de que o reconhecimento da repercussão geral não gera, como consequência automática, a suspensão dos processos que versem sobre a questão, e tramitem no território nacional, cabendo ao Ministro Relator determiná-la ou modulá-la; considerando, ainda, que, em relação ao artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, o Procurador-Geral da República propôs a ADI 7390, ainda pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, de forma que, até que haja a declaração de inconstitucionalidade da norma presume-se a sua constitucionalidade; e considerando, por fim, que a Ministra Rosa Weber, Relatora do RE 1450100/DF, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 1267, afasto o sobrestamento dos presentes autos, determinando a retomada da marcha processual. Intimem-se as partes. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 12:17:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator [1] Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52755 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)